Tribunal: TJDFT
Processo: 0734922-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO ÀS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E DE RESSALVA NO TÍTULO JUDICIAL EM EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na parte relativa à condenação em honorários advocatícios e despesas processuais.
2. O recurso possuía, inicialmente, como pedidos: submissão do feito ao rito de precatórios e reconhecimento de excesso de execução, pois a Agravante defende que só estão abrangidas na condenação de ressarcimento as custas iniciais, ficando excluídas as despesas recursais, visto que os recursos da Agravada não foram providos.
3. Houve parcial perda superveniente de interesse recursal, visto que o crédito da Agravada passou a ser cobrado pelo rito dos precatórios.
4. O art. 82, §2o, do CPC, estabelece que “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”. 4.1. Diversamente do que argumenta a Agravante, não se extrai de tal norma que o vencido deverá ressarcir ao vencedor apenas as custas iniciais, ficando excluídas as recursais caso os recursos sejam desprovidos.
5. Por despesas processuais entende-se todos os dispêndios da parte ao longo da marcha processual até que se alcance o trânsito em julgado, consoante art. 84 do CPC: As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.